Tribunal: TJPA
Processo: 0057775-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057775-64.2009.8.14.0301

APELANTE: MARCIA SIMONE DOS SANTOS LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EWALDO LUZIO FORO DE OLIVEIRA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, KAREN ROBERTA SOUZA AVILA PINHEIRO

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO DE QUADRANTECTOMIA. ANTERIOR ACORDO DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ENTABULADO PELA AUTORA COM O MÉDICO. QUITAÇÃO PARCIAL. NÃO APROVEITAMENTO PELOS DEMAIS CODEVEDORES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO POSTERIOR EM FACE DO HOSPITAL PÚBLICO. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Por força do quanto disposto pela Lei nº 6.932/1981 (art. 1º) a atividade do médico residente constitui modalidade de ensino de pós-graduação, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço e funcionando sob a responsabilidade das instituições de saúde, universitárias ou não, mediante orientação dos profissionais médicos.

2. Presente essa moldura normativa é perfeitamente razoável depreender que o médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico, e ainda, preceptor da residência médica, mantinha à época vínculo funcional com o aludido nosocômio, ora apelado, do contrário a tutoria estava sob responsabilidade de mero prestador de serviço sem vínculo de subordinação para com a instituição hospitalar acarretando, assim, evidente contrariedade da supracitada norma.

3. Dessa forma, seja por força da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF/88), visto tratar-se de entidade hospitalar de natureza pública (autarquia – Lei estadual nº 6.826/2006) ou pela evidente prestação de serviço (art. 14 do CDC) não há dúvida quanto ao liame obrigacional que une todos os demandados nesta ação.

4. No caso sob exame é inegável que nos autos do Processo nº 0019335-62.2009.8.14.0401 a apelante entabulou com o réu, Ewaldo Lúzio Foro de Oliveira, acordo para composição civil dos danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

5. A referida composição, celebrada apenas entre a apelante e o médico não irradia efeitos ou beneficia aos demais codevedores, isto porque a extinção da dívida referida no artigo 844, parágrafo 3º, do Código Civil, somente é admissível nas hipóteses em que a transação envolver sua totalidade, sem ressalva quanto à continuidade do feito para obtenção de condenação dos demais demandados.

6. Por outro viés, não se trata de negar a existência de coisa julgada em razão da homologação do acordo pelo juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, mas apenas de ser respeitada sua eficácia subjetiva na forma como estava previsto pelo art. 472 do CPC/73 vigente à época.

7. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença nos termos do voto da eminente relatora.
38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0057775-64.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCIA SIMONE DOS SANTOS LEAL

DEFENSOR PÚBLICO: JOSE ANIJAR FRAGOSO REI

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADA: KAREN NERY DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em audiência que após constatar a existência de composição civil de danos em sede de Juizado Especial Criminal (Processo nº 0019335-62.2009.8.14.0401) declarou extinto o processo cível – ação indenizatória – sem julgamento do mérito.

A apelante, em síntese, aduziu que a composição firmada nos autos da ação que tramitou perante a 5ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital foi apenas em relação ao Réu Ewaldo Luzio Foro de Oliveira, não tendo participação do Hospital Ophir Loyola, motivo pelo qual não cabe falar em coisa julgada dada a independência entre as instancias cível e penal.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença afastando a extinção do processo sem julgamento do mérito e, uma vez reformada a decisão, que o mérito da ação indenizatória seja desde logo apreciado por este Tribunal.

O Hospital Ophir Loyola apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição em razão da especialização da matéria. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo interposto.

A autora, ora apelante, ajuizou ação cível indenizatória por danos morais e materiais em face de Ewaldo Luzio Foro de Oliveira (médico), Karen Nery de Souza (médica) e Hospital Ophir Loyola, em razão de ter sido submetida a cirurgia para retirada de tumor mamário. Após a realização do referido procedimento passou a sentir dores e apresentar secreção em sua axila esquerda, motivo pelo qual procurou os retrocitados médicos que em razão do primeiro se encontrar de férias e a segunda ser apenas residente, não foi possível o atendimento, razão pela qual se dirigiu à enfermaria quando foi atendida e constatada a existência de um pedaço de gaze no local.

Sobre o ocorrido há nestes autos cópias dos depoimentos colhidos durante a instrução do Processo Ético Profissional nº 16/2010 CRM-PA, quando a médica, Dra. Karen Roberta Nery de Souza, à época do evento danoso na condição de
residente
de Mastologia no Hospital Ophir Loyola, declarou ter sido o médico, Dr. Ewaldo Lúzio Foro de Oliveira, responsável pela realização do procedimento cirúrgico (quadrantectomia) na apelante, declarou, ainda, que o referido médico era o seu
chefe
e
preceptor
(ID 1928196 – Págs. 24 a 25).

É importante observar por força do quanto disposto pela Lei nº 6.932/1981 a atividade do médico residente constitui modalidade de ensino de pós-graduação, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço e funcionando sob a responsabilidade das instituições de saúde, universitárias ou não, mediante orientação dos profissionais médicos. Neste sentido confira-se a redação do art. 1º da sobredita legislação
verbis
:

“Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço,
funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional
.”
(Grifei).

Presente essa moldura normativa é perfeitamente razoável depreender que o médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico, e ainda, preceptor da residência médica,
mantinha à época vínculo funcional com o aludido nosocômio
, ora apelado, do contrário a tutoria estava sob responsabilidade de mero prestador de serviço sem vínculo de subordinação para com a instituição hospitalar acarretando, assim, evidente contrariedade da supracitada norma.

Dessa forma, seja por força da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF/88), visto tratar-se de entidade hospitalar de natureza pública (autarquia – Lei estadual nº 6.826/2006) ou pela evidente prestação de serviço (art. 14 do CDC) não há dúvida quanto ao liame obrigacional que une todos os demandados nesta ação.

Pois bem, no caso sob exame é inegável que nos autos do Processo nº 0019335-62.2009.8.14.0401 a apelante entabulou com o réu, Ewaldo Lúzio Foro de Oliveira, acordo para composição civil dos danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

“Aberta audiência foi formulada a proposta de composição dos danos civis que resultou positiva nos seguintes termos:

1.
O AUTOR DO FATO PAGA EM AUDIÊNCIA À VÍTIMA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. O VALOR DE R$ 3.000.00 (TRÊS MIL REAIS), EM ESPÉCIE E À VISTA, PAGAMENTO REALIZADO NESTA AUDIÊNCIA
.

2 O PRESENTE ACORDO ACARRETA RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 74, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95.

3.
A VÍTIMA SE COMPROMETE, AINDA. A COMUNICAR A 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, NOS AUTOS DO PROCESSO 005775-22.2009.814.0301,
A EXCLUSÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AO MÉDICO EWALDO LUZIO FORO DE OLIVEIRA
, POR FORÇA DO PRESENTE ACORDO, QUE ENGLOBA A RECLAMATÓRIA AJUIZADA NAQUELE MM JUÍZO
.

A seguir, a MM. Juíza proferiu decisão nos seguintes termos: "Vistos etc. Adoto como relatório o que dos autos consta, com base no permissivo legal do art. 81, § 3B, da Lei 9.099/95. Homologo por sentença a composição dos danos civis firmadas entre as partes, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, tendo a presente decisão eficácia de título a ser executado no juízo civil competente, na forma do art. 74 da Lei 9099/95. Julgo, ainda, extinta a punibilidade de EWALDO LUZIO FORO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal Brasileiro. Sem custas. Dou a presente por publicada em audiência. Partes intimadas. Ciente o Ministério Público. Registre-se. Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais."

O que se extrai com absoluta clareza desses termos é que a referida composição, celebrada apenas entre a apelante e o médico Dr. Ewaldo Lúzio Foro de Oliveira, não irradia efeitos ou beneficia aos demais codevedores, isto porque a extinção da dívida referida no artigo 844, parágrafo 3º, do Código Civil, somente é admissível nas hipóteses em que a transação envolver sua totalidade, sem ressalva quanto à continuidade do feito para obtenção de condenação dos demais demandados. Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
.

2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor.

3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles (CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”
(REsp n. 1.478.262/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 7/11/2014.)

***

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXPLOSÃO DE NAVIO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. CONTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DO PORTO E EMPRESA PROPRIETÁRIA DO NAVIO. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. DIVISÃO PRO RATA.

1. A quitação dada a um dos responsáveis pelo fato, réu da ação indenizatória, no limite de sua responsabilidade, não inibe a ação contra o outro devedor solidário.

2. Quando o credor dá quitação parcial da dívida - mesmo que seja por meio de transação - tal remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada.

3. Fica explicitado que a transação significou a liberação do devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável. Em razão disso, a ação contra a Recorrida somente pode ser pelo saldo que, pro rata, à esta cabe
.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.079.293/PR, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/10/2008, DJe de 28/10/2008.)

Cumpre observar segundo os termos transacionados que a exclusão da lide referente ao presente feito se deu apenas quanto ao médico Dr. Ewaldo Lúzio Foro de Oliveira, não tendo a apelante acordado e/ou transacionado qualquer desistência do direito de ação relativamente ao apelado, consequentemente a quitação do débito foi parcial e não total, razão pela qual não cabe falar em exoneração de eventual obrigação reparatória pelo nosocômio.

A prevalecer o raciocínio do apelado, no sentido de que o acordo de composição – quitação parcial e não total – com um dos devedores acarretava extinção da obrigação em relação aos demais codevedores (art. 844, §3º do CC) haverá evidente divergência do quanto previsto nos artigos 275 e 277 do mesmo Código assim prevendo:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Art. 277.

O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada
.

Esses dispositivos não deixam dúvida de que a quitação parcial do débito feita por apenas um dos devedores não aproveita aos demais.

Por outro viés, não se trata de negar a existência de coisa julgada em razão da homologação do acordo pelo juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, mas apenas de ser respeitada sua eficácia subjetiva na forma como estava previsto pelo art. 472 do CPC/73 vigente à época, senão vejamos:

“Art. 472.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.”

Destarte, o devedor que não participou da composição dos danos entabulada entre a credora e o outro codevedor em feito anterior, cuja quitação do débito foi apenas parcial e não total, evidentemente não é alcançado pela coisa julgada podendo contra este (devedor) ser ajuizada nova ação buscando a continuidade da reparação civil.

Portanto, diante da eficácia subjetiva da coisa julgada não era caso para extinção prematura do processo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de anular a sentença determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento regular do feito avançando para fase probatória a fim de dirimir a controvérsia quanto a responsabilidade civil (danos morais e materiais).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2022